Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por empresas incluídas no polo passivo de ação de alimentos, em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de 1o grau que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a quebra de sigilo bancário e fiscal das sociedades. As embargantes alegam omissões no julgado, notadamente quanto à análise de documento não submetido ao contraditório e à ausência de provas concretas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, e (ii) à utilização de documento obtido em outro processo, sem observância ao contraditório, como fundamento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes ao caso, analisando os indícios de ocultação patrimonial e reconhecendo a compatibilidade da medida excepcional com os elementos constantes dos autos, nos limites da cognição do agravo de instrumento.
4. A alegada omissão sobre o contraditório em relação ao documento mencionado não se confirma, uma vez que a decisão embargada apreciou a existência de indícios suficientes, sem que a validade isolada desse elemento fosse decisiva para o desfecho da causa.
5. A utilização de indícios, como incompatibilidade entre renda declarada e movimentações financeiras, e a realização de eventos empresariais de alto custo, não exige prova cabal para o deferimento da medida, bastando fundamentação idônea e coerente, como observado no acórdão impugnado.
6. Os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, hipótese incabível na via integrativa dos embargos de declaração.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme dispõe o art. 489, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que a decisão apresente fundamentação adequada aos pontos essenciais da controvérsia.
2. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é inadmissível, ainda que a parte discorde dos fundamentos adotados no julgado.
3. A análise de indícios de ocultação patrimonial para fins de desconsideração inversa da personalidade jurídica pode ser feita com base nos elementos constantes dos autos, sem necessidade de prova plena, nos limites do juízo de cognição sumária do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.023, § 2o; CC, art. 50.